Tribunal: TJES
Processo: 5005922-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005922-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: FREDERICO GOMES CARVALHAES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005922-06.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: FREDERICO GOMES CARVALHAES

EMBARGADA: POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Frederico Gomes Carvalhaes
em razão do Acórdão de ID 3079180, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto por Polimport Comércio e Exportação LTDA e a ele deu provimento.

Nas razões de ID 3227884, o Embargante requer

“
seja eliminada a contradição
, reconhecendo-se que o Manual de Ética e Conduta da Embargada obriga (Cláusulas 6.2 a 6.6) a instauração de um rígido procedimento de apuração, com ampla defesa e contraditório, antes da aplicação de qualquer penalidade
”,

devendo, por conseguinte, ser “
retificado o v. Acórdão, negando-se provimento ao Agravo de Instrumento
”
.

Acerca do referido vício, Fredie Didier Júnior e Alexandre Freitas Câmara lecionam:

“
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
.
Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(
Sem grifos no original
)

De fato, a contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição com a prova dos autos ou argumentos nestes expostos – como pretende o Embargante –, a lei, a doutrina ou a jurisprudência.

O que se vê é o inconformismo do Embargante com o acórdão recorrido, porquanto adotada conclusão em sentido diametralmente oposto ao defendido nas razões recursais, qual seja:

“Verifica-se que a conduta da Agravante encontra respaldo no Manual de Ética e Conduta POLISHOP com.vc (ID 2859847), que assim dispõe:

‘
5. SEÇÃO D – SANÇÕES

[...]

5.4.09.
A efetiva aplicação da sanção de bloqueio e rescisão contratual será precedida de apuração interna da POLISHOP através de procedimento no qual a POLISHOP poderá se limitar a informar ao Empreendedor Independente o fato em questão, sem que a POLISHOP tenha qualquer obrigação de apresentar documentos ou informar os nomes de denunciantes e testemunhas
, o que ficará restrito ao uso perante o Poder Judiciário, sendo o caso, oportunizando-se a manifestação do empreendedor independente.

[...]

6. DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO

6.4.
Concluído o relato preliminar acompanhado do parecer do departamento jurídico, entendendo o Comitê não ser o caso de arquivamento,
o departamento de Normas deverá expedir notificação extrajudicial ao denunciado, para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, apresente contraprova e se pronuncie acerca dos fatos que lhe foram imputados
.

6.5.
A manifestação e demais documentos apresentados pelo denunciado serão encaminhados ao departamento jurídico para análise técnica, que ao final irá recomendar a aplicação da sanção ou o arquivamento.’ (
Sem grifos no original
)

Do confronto do relatado na Notificação com o previsto no Manual de Ética para os casos de bloqueio e rescisão contratual, tem-se que a apuração interna empreendida pela Agravante seguiu os trâmites previstos, inclusive informando o empreendedor a respeito das infrações contratuais apuradas e oportunizando que se manifestasse a respeito.

[...]

Ademais, não vislumbro motivo – frise-se, na presente oportunidade –, para determinar a instauração de contraditório em detrimento daquele princípio, dada a inexistência de previsão, no instrumento entabulado pelos envolvidos, de a rescisão contratual ser precedida de apuração em que garantidos o contraditório e a ampla defesa, valendo ressaltar que “
A possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva, como nos casos envolvendo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor
” (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021).”

Assim, no presente caso, em verdade, o Embargante não aponta vício concreto no julgado, apenas sustenta questões contrárias ao entendimento adotado por esta e. Câmara, inexistindo, pois, contradição no
decisum
, cujos fundamentos são claros e inequívocos, sendo a argumentação recursal devidamente refutada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em acolhimento da pretensão recursal ora examinada.

Do exposto, como o recurso visa rediscutir tese suficientemente analisada e afastada no v. Acórdão,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005922-06.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: FREDERICO GOMES CARVALHAES

EMBARGADA: POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição com a prova dos autos ou argumentos nestes expostos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência.

2- As alegações do Embargante não são suficientes para demonstrarem a ocorrência de contradição no julgado, apenas evidenciam o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.